Tribunal: CARF
Processo: 10073.900254/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900254/2014-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.802 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
CSN CIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2010 a 30/09/2010
RESTITUIÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Os valores recolhidos a maior ou indevidamente somente são passíveis de
restituição/compensação caso os indébitos reúnam as características de liquidez
e certeza. Em se tratando de pedido de restituição, o contribuinte possui o ônus
de prova do seu direito aos créditos pleiteados.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO DECLARADO.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe ao contribuinte ônus em comprovar a existência do direito creditório
alegado através de demonstrativos contábeis e fiscais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Wagner Mota Momesso de Oliveira e Ricardo Rocha de Holanda
Coutinho.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900254/2014-33
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.802 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900254/2014-33

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 110-003.336,
proferido pela 3a Turma da DRJ10, que decidiu por reconhecer em parte do direito creditório do
PERDCOMP no 13527.39104.220312.1.1.01-0948, já que o contribuinte não conseguiu
apresentar a certeza e liquidez completa do seu direito creditório.
Por bem esclarecer os fatos, adoto o relatório de 1a instância:
O estabelecimento acima identificado apresentou PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito 13527.39104.220312.1.1.01-0948 para ressarcimento de IPI relativo ao 3°
trimestre/2010 e solicitou compensação de débitos. Em Despacho Decisório de 6/5/2014
(fl. 331), foi hofabrico. Que adquiriu clínquer da fornecedora Votorantim; apresenta
planilha com a relação das notas fiscais e descrição do produto adquirido; que registrou
no Livro Registro de Apuração do IPI os créditos de IPI destacados nas notas fiscais de
aquisição da matéria-prima (MP) e que, em razão da legislação que cita e da
demonstração da utilização do clínquer como MP em seu processo produtivo do
cimento Portland, entende demonstrado que possui direito aos créditos de IPI de forma
integral, motivo pelo qual o despacho decisório deve ser reformado.
Quanto às notas fiscais glosadas, a despeito de eventual informação sobre a baixa
cadastral por incorporação dos estabelecimentos filiais já referidos, os documentos
fiscais escriturados haviam sido validados no Sistema da Nota Fiscal Eletrônica antes de
serem registrados pela manifestante e tomados os créditos pertinentes.
Explica os procedimentos para o registro do crédito de IPI:
1) No recebimento físico:
- As notas são recebidas pela área.
- Por meio da transação ZMMxne01 é verificada a validação do documento fiscal em
questão (NFe) (Esta verificação é executada automaticamente junto a SEFAZ se o
documento foi autorizado).
- Sendo a NFe válida efetua-se o recebimento físico através da transação MIGO.
- A NFe é encaminhada para a área de regularização fiscal.
2) Na Regularização Fiscal:
- É efetuada a análise fiscal e financeira do documento confrontando com a PO.
- A regularização fiscal é executada por dentro da transação ZMMXNE01 onde é
apresentado se o documento fiscal (NFe) é válido (autorizado), salientando que o CNPJ
da empresa compõe a chave de acesso.
- E após a verificação é efetuada a regularização fiscal através da transação MIRO.
Apresenta as telas de consulta e a DANFE de uma NFe que escolheu aleatoriamente da
relação de notas fiscais glosadas e também a consulta realizada no sítio da Nota Fiscal
Eletrônica no qual consta a autorização do documento fiscal.
Que, desta forma, constata-se que a manifestante tomou as cautelas necessárias para
registrar os créditos de IPI relativos à aquisição do clínquer do fornecedor Votorantim e
as notas fiscais foram validadas pelo sistema da Nota Fiscal Eletrônica, o que legitima o
seu direito de crédito.
Argui o princípio da Verdade Material em seu favor.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.802 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900254/2014-33

Requer lhe seja garantido o direito à produção de todas as provas em direito admitidas,
inclusive a juntada posterior de documentos.mologada parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP 16783.81793.230412.1.3.01-5214 e foi indeferido o pedido
de ressarcimento apresentado no PER/DCOMP 13527.39104.220312.1.1.01-0948.
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão:
- da ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos (estabelecimentos emitentes
das notas fiscais na situação de BAIXADOS no cadastro CNPJ);
- da constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor
pleiteado.
O valor do crédito solicitado/utilizado era de R$ 1.294.180,08 e o valor reconhecido foi
de R$ 1.210.964,33.
Cientificado do Despacho Decisório em 14/5/2014 (fls. 345, 346), o contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade em 12/6/2014 (fls. 347/357 e 420),
acompanhada de documentos.
Em sua Manifestação de Inconformidade alega que os créditos decorrem de notas fiscais
supostamente irregulares emitidas pelas filiais da fornecedora da manifestante,
Votorantim Cimentos Brasil S. A., filiais CNPJ 96.824.594/0073-07 e 96.824.594/0086-
13 (doravante denominada Votorantim).
Antes de ingressar na discussão acerca das notas fiscais, busca reforçar seu direito aos
créditos de IPI, ante a utilização dos materiais adquiridos do fornecedor como insumo
na produção do cimento Portland, produto fabricado e comercializado pela
manifestante.
Trata da não-cumulatividade do IPI, da atividade econômica principal do
estabelecimento, o que é o cimento Portland, seu principal componente – clínquer, um
cimento numa fase básica de

Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não homologa o
pedido de compensação, alegando que em relação a algumas notas fiscais o interessado não
trouxe essa comprovação, tal como fez para a nota fiscal acima analisada. Da mesma forma, não
trouxe nenhuma comprovação de que o estabelecimento 96.824.594/0086-13 estava apto a emitir
as notas fiscais glosadas. Por esse motivo, é de se manter todas as demais glosas.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 16/07/2021, interpôs
Recurso Voluntário em 16/08/2021 repisando os argumentos já apresentados em sede de 1a
instância, além de apresentar documentação comprobatória
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.802 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900254/2014-33

Trata-se o presente processo de PERDCOMP 13527.39104.220312.1.1.01-0948
para ressarcimento de IPI relativo ao 3° trimestre/2010 e solicitou compensação de débitos.
A decisão de primeira instância corretamente esclarece que a empresa, a s do
emitente dessa nota fiscal - 96.824.594/0073-07- estava autorizado a emitir notas fiscais nessa
data: 23/09/2010. Logo, não seria razoável supor que o estabelecimento estivesse autorizado a
emitir essa nota fiscal nessa data e não as demais notas emitidas dessa mesma data. Portanto, é
de se reverter as glosas relacionadas as respectivas notas.
Já no que tange às demais notas não trouxe nenhuma comprovação de que o
estabelecimento 96.824.594/0086-13 estava apto a emitir as notas fiscais glosadas, logo, as
glosas restantes foram mantidas.
No entanto, em peça recursal, a recorrente consegue comprovar que a empresa
estava aptar a emitir notas fiscais nas datas supracitadas, conforme se verifica do cadastro de
Contribuintes de ICMS – CNPJ 96.824.594/0086-13 – SEFAZ-MG e a despeito dos CNPJ’s
96.824.594/0073-07 e 96.824.594/0086-13 constarem como baixados por incorporação em
31/08/2010, até a data da emissão da última nota fiscal glosada neste processo, qual seja,
28/09/2010, referidas filiais da fornecedora VOTORANTIM estavam ativas e regulares perante
às SEFAZ’s e, por consequência, seus documentos fiscais estavam autorizados perante o Sistema
da Nota Fiscal Eletrônica.
Sendo assim, analiso a situação em questão.
Assim, no caso concreto, as informações colacionados são indícios de prova dos
créditos e, em tese, ratificariam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios, os
documentos apresentados não foram objeto de verificação quando da emissão do respectivo
despacho decisório, mas foram utilizados como fundamento para aquela decisão, competeria à
DRF de origem apreciar a documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso
voluntário, mas a suposta nova documentação comprobatória mais completa só foi apresentada
em sede recursal, uma vez que a Recorrente alega trazer ao processo a integralidade dos
arquivos xml’s das notas fiscais objeto deste processo (juntado ao arquivo não paginável –
Doc_Comprobatorios.zip), nos quais, dentre todas as informações sobre o documento fiscal,
consta a autorização do uso da NF-e para os emissões da nota fiscal pelo Portal da Nota Fiscal
Eletrônica.
No entanto, o suposto arquivo alegado pela parte recorrente não traz, de fato, as
notas em si para que sejam analisadas por este colegiado.
Entendo que a análise do rol de documentos citados pelo contribuinte até
deveriam ser realizados, mas ,em casos de repetição/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação, o ônus da prova é do contribuinte. E isso tem como fundamento
jurídico o art. 373 do vigente CPC, que dispõe:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.802 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10073.900254/2014-33

O fato de o processo administrativo ser informado pelo princípio da verdade
material em nada macula o que foi até aqui dito. É que o referido princípio destina-se a busca da
verdade que está para além dos fatos alegado pelas partes , mas isto em um cenário dentro do
qual as partes trabalharam proativamente no sentido de cumprir o seu onus probandi. Como já
dito anteriormente, a parte é a responsável pelo ônus de provar o que alega. E, em uma
percepção analítica do processual, não há material a ser analisado pela DRJ, vez que nenhuma
nota fiscal foi acostado aos autos.
Sendo assim, tendo em vista que não prova da liquidez e da certeza do direito de
crédito, nada justifica a reforma da decisão recorrida, porque, ao contrário do sustentado pelo
Recorrente, cabe ao sujeito passivo o ônus da prova nos pedidos de restituição do crédito
pleiteado em momento oportuno.

Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 644
DF CARF MF
Original